Tribunal: TJPA
Processo: 0011464-53.2012.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-02-04

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. 1) AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. 2) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÃNCIA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO INEXITÃNCIA DE VESTÃGIOS. IRRELEVÃNCIA. CONDENAÃÃO MANTIDA. 3) DOSIMETRIA. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. PREJUDICIALIDADE.1) O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria, Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SessÃ£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA2) Ainda que o laudo pericial conclua pela inexistÃªncia de vestÃgios, a absolviÃ§Ã£o do acusado nÃ£o se torna medida inexorÃ¡vel, pois, por si sÃ3, nÃ£o afasta a materialidade do delito de estupro, especialmente quando a consumaÃ§Ã£o do referido crime se der por intermÃ©dio da prÃ¡tica de atos libidinosos diversos da conjunÃ§Ã£o carnal, como no caso em apreÃ§o (acusado praticou sexo oral na menor), nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o quando o estupro se mostra comprovadamente delineado, devendo se salientar que, em tal crime, muitas vezes cometido Ã s escondidas, a declaraÃ§Ã£o da vÃtima assume elevada eficÃ¡cia probatÃ3ria, mormente quando coerente e corroborada pelas demais evidÃªncias dos autos, especialmente pela testemunha ocular. Assim, nÃ£o hÃ¡ que se falar em insuficiÃªncia probatÃ3ria Ã condenaÃ§Ã£o, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensÃ¡vel seguranÃ§a a culpabilidade penal do apelante no crime em questÃ£o, tornando-se, assim, inviÃ¡vel a pretensÃ£o absolutÃ3ria calcada no princÃpio do in dubio pro reo;3) Sendo a pena-base fixada em 08 anos de reclusÃ£o, tem-se a prejudicialidade de sua fixaÃ§Ã£o no mÃnimo legal, considerando-se o disposto no art. 217-A do CP.4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0011464-53.2012.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: A.P.P. - ALEXSANDRO PEREIRA PORTO
ADV. : ANTÔNIO MARRUAZ DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO INEXITÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3) DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICIALIDADE.
1) O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA
2) Ainda que o laudo pericial conclua pela inexistência de vestígios, a absolvição do acusado não se torna medida inexorável, pois, por si só, não afasta a materialidade do delito de estupro, especialmente quando a consumação do referido crime se der por intermédio da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso em apreço (acusado praticou sexo oral na menor), não havendo que se falar em absolvição quando o estupro se mostra comprovadamente delineado, devendo se salientar que, em tal crime, muitas vezes cometido às escondidas, a declaração da vítima assume elevada eficácia probatória, mormente quando coerente e corroborada pelas demais evidências dos autos, especialmente pela testemunha ocular. Assim, não há que se falar em insuficiência probatória à condenação, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no princípio do
in dubio pro reo;
3) Sendo a pena-base fixada em 08 anos de reclusão, tem-se a prejudicialidade de sua fixação no mínimo legal, considerando-se o disposto no art. 217-A do CP.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 1ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
A.P.P. - ALEXSANDRO PEREIRA PORTO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou a pena de 11 anos 02 meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, por infringência a norma do art. 217-A c/c art.71, do CP.

O réu, ex companheiro da tia da vítima, foi denunciado por incurso nas sanções do art. 217-A do CP, por ter, no dia 02/11/2012, por volta das 16h:30min, solicitado a Sra. Maria Lúcia, mãe da vítima, que pudesse descansar em sua residência. Prossegue aduzindo que, a referida Senhora se dirigiu ao salão de beleza localizada na própria residência para atender uma cliente, oportunidade em que mandou a vítima L.R. da C.B. tomar banho e trocar de roupa. Estranhando a demora da menor para regressar, dirigiu-se para verificar, quando flagrou o denunciado praticando sexo oral na criança, que possuía apenas 13 anos de idade.

Ao conversar com a ofendida, ela relatou que o denunciado já havia praticado conjunção carnal consigo, por duas vezes em ocasiões diferentes.

A denúncia foi recebida no dia 08/02/2013, fls. 06.

Sobreveio a sentença, na qual o magistrado julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 225-240), pleiteou a concessão ao Apelante do direito de apelar em liberdade, considerando as suas condições subjetivas favoráveis. Subsidiariamente, requereu a absolvição do acusado, diante da ausência de provas da autoria, ou a redução da pena-base para o mínimo legal, considerando as condições subjetivas favoráveis.

Em contrarrazões (fls. 243-248), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos me vieram redistribuídos por prevenção ao HC nº 0801950-54.2017.814.0000.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
1.

AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE

O apelante requereu a devolução de seu direito de ir e vir, durante o transcorrer do julgamento do recurso de apelação apresentado perante o juízo
ad quem
, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e da presunção de inocência. Argumenta que não estão presentes os requisitos legais da custódia cautelar e tem direito à liberdade.

A tese não considerações longas, posto que a matéria guarda jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça no sentido de que não cabe pretender-se de tal pleito em sede de apelação, devendo considerar-se que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação impugnativa será da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (2016.04222645-34, 166.448, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-18, Publicado em 2016-10-19).
Por todo o exposto, rejeito a tese.
2.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA

Ab initio,
o Apelante apresenta sua irresignação aduzindo que as provas dos autos não seriam idôneas para manutenção da condenação. Aduz, para tanto, que os exames periciais não comprovam a materialidade delitiva, bem como a palavra da vítima e de sua genitora se encontram isoladas nos autos
,
bem como o depoimento da testemunha Joam dos Santos Mota, que demonstra as experiencias sexuais anteriores da vítima.

Diante da inexistência de provas de autoria do crime em apuração, pugnou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
com absolvição do acusado.

Entretanto, compulsando-se os autos, verifico que o acusado foi apontado como autor do delito desde o nascedouro da presente demanda, sendo a versão apresentada pela vítima, na fl. 09 do IPL até a instrução processual, na qual foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O delito em voga, quase sempre é praticado às escondidas e ocasiona grande abalo psicológico nas vítimas. Dada a clandestinidade em que eles são perpetrados, a palavra do ofendido ganha especial relevo.

A versão da vítima se circundou em afirmar que o acusado já havia efetuado conjunção carnal consigo, contudo, na data de 02/11/2012 os atos praticados foram sexo oral na vítima, oportunidade em que foi realizado o laudo pericial juntado na fl. 198 dos autos, no qual concluiu pela inexistência de pratica de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

A jurisprudência pátria, inclusive, vem mantendo as condenações nestes casos, ainda quando o laudo pericial conclua pela inexistência de vestígios, especialmente nos fatos em que se apura, como no caso em comento, a consumação de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes no acariciamento da genitália da menor, senão vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONTRA SUA ENTEADA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A afirmativa, a respeito da fragilidade da prova da materialidade e autoria, consiste, em suma, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
2. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática de conjunção carnal, não afasta, por si só, a materialidade do delito de estupro, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
(...) 7. Recurso improvido. (STJ, RHC 80.817/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO DESCRITO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REGIME DE PENA. TEMA PREJUDICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO.
1. A conduta imputada ao recorrente se coaduna com a figura típica descrita no art. 217-A do Código Penal, estando a autoria e a materialidade delitiva evidenciadas nos autos, mesmo que não comprovada por laudo pericial a existência de qualquer vestígio de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. 2. Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova dos autos, como no caso, em que é reforçada pelas declarações prestadas pelas demais testemunhas de acusação.
3. Na expressão "ato libidinoso" estão contidos todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente. Com base no contexto descrito no decreto condenatório, a conduta do réu não pode ser confundida com uma simples importunação ofensiva ao pudor, tratando-se de efetivo contato corpóreo e lascivo, com o propósito único de satisfação de seu desejo sexual.
4. (...) 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar seguimento ao recurso especial. (STJ, AgRg no AREsp 711.125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. LAUDO INCONCLUSIVO. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes. 2. Uma vez que o magistrado a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. É entendimento firmado nos Tribunais Superiores que, nos crimes sexuais até mesmo a ausência de laudo pericial não afastaria a materialidade e autoria do delito, tendo em vista que, praticado na clandestinidade e muitas vezes não deixando vestígios, a palavra da vítima em consonância com a prova testemunhal autoriza a condenação mesmo que este estivesse inconclusivo, o que não ocorreu
. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2017.04173533-75, 181.082, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28).

In casu,
a testemunha ocular, genitora da vítima, apresentou depoimento em consonância com as informações prestadas pela menor, sendo a mesma versão apresentada em Juízo, sem qualquer contradição ou incoerência.

Não obstante tais declarações, a defesa do apelante pretende pelo reconhecimento de que não existem provas suficientes para embasar a condenação do recorrente, uma vez que a testemunha Joam dos Santos Mota demonstra as experiencias sexuais anteriores da vítima, vez que ela possuía namorado.

Quanto as supostas experiências anteriores da vítima, bem como o fato de possuir namorado, não isenta o réu da condenação. Destaco, por oportuno, que o sujeito passivo do crime de estupro é a mulher, pouco importando a sua qualificação, profissão ou honestidade, pois o escopo da norma penal é proteger a liberdade sexual da mulher de qualquer forma de desrespeito, agressão ou humilhação. O direito penal não tem cunho moralista, capaz de deixar as mulheres que não sejam virgens sem proteção legal, a contrário
sensu,
alberga um bem jurídico maior: a liberdade sexual, com a livre disposição do próprio corpo, que é um direito de todas as mulheres, sem distinção, conforme segue:
PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ESTUPRO. REPETIDOS CRIMES DE ESTUPRO PRATICADOS PELOS QUATRO RÉUS, COM O AUXÍLIO DOS OUTROS ACUSADOS, CONTRA A MESMA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA - LAUDOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA DO APELANTE - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO - RELEVÂNCIA E VALIDADE COMO PROVA - LIMITAÇÕES FÍSICAS DA VÍTIMA (DIFICULDADE VISUAL E AUDITIVA) QUE NÃO IMPEDIRAM O RECONHECIMENTO DO APELANTE, CONHECIDO DELA HÁ 20 ANOS, COMO UM DOS AGRESSORES. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA E DÚVIDAS QUANTO AO SEU COMPORTAMENTO MORAL - FATORES IRRELEVANTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO. CO-AUTORIA - AUXÍLIO EFICAZ DO APELANTE NA IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA DURANTE OS ESTUPROS. CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - 'Não há ilegalidade em sentença condenatória, sanável pela via do habeas corpus, que, para a constatação da autoria, considera a palavra da vítima do crime de atentado violento ao pudor, mormente quando em harmonia com o conjunto fático-probatório, em face das circunstâncias em que normalmente esse tipo de crime ocorre: às escondidas, longe de testemunhas. Precedentes.' (STJ - HC nº 32342 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - DJU de 17.05.04). II - 'A contradição existente nos depoimentos, com relação a fatos de somenos importância, não retira o valor de tal meio probatório, pois, a par das pequenas divergências serem inerentes às imperfeições do psiquismo humano, somadas ainda às condições muitas vezes precárias, da colheita da prova, é bem de ver que o essencial é saber se, no fundo, o dictum, tido como discrepante, guarda o mesmo sentido.' (RT 27/178). III - 'É co-autor dos crimes contra os costumes, estupro e atentado violento ao pudor, aquele que concorre eficazmente para a prática dos delitos, imobilizando o acompanhante da vítima, facilitando, assim, a atuação do executor, ainda que não chegue a manter relações sexuais ou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a ofendida.' (RT 764/479). IV - 'TJSP:
Para a configuração do delito do art. 213 do Código Penal, não é condição legal seja íntegra a mulher constrangida. O Código deixa patente que não se preocupa com a posição social ou com as virtudes morais da vítima. Pode ela ser prostituta, deflorada, honesta ou virgem.
' (RT 395/92). (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 510711-1 - Santo Antônio do Sudoeste - Rel.: Rui Bacellar Filho - Unânime - J. 26.03.2009)
APELACAO-CRIME. ESTUPROS E ATENTADOS VIOLENTOS AO PUDOR. PROVAS LHANAS E CONVINCENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. A LEI PENAL, EM SEUS ARTIGOS 213 E 214, TUTELA A LIBERDADE SEXUAL DA MULHER, NAO IMPORTANDO A SUA CONDICAO, SE VIRGEM OU NAO, HONESTA OU PROSTITUTA, MOÇA OU VELHA. PALAVRAS DA VITIMA UNIFORMES, COERENTES E SEGURAS, CONFORTADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAL E MATERIAL, SUFICIENTES PARA GERAR PLENAS CONVICCAO QUANTO A RESPONSABILIDADE PENAL DOS ACUSADOS. NEGARAM PROVIMENTO. UNANIME. (TJRS, Apelação Crime Nº 698004207, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Armando Bertanha de Souza Leal, Julgado em 11/03/1998)

Desta forma, aduzir a ausência de elementos próprios que tipificam o crime imputado ao Apelante, por considerar que a adolescente supostamente ofendida se trata de uma menor ¿experiente¿ e que possui namorado, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio

A negativa de autoria do réu, se encontra isolada nos autos. Insta salientar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o réu, não havendo incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Neste sentido, cito julgado deste E. Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ATO LIBIDINOSO NÃO COMPROVADO POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CRIME CONFIGURADO. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA GENITORA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA EM DECORRÊNCIA DO ATO LIBIDINOSO. DOSIMETRIA. PENA EXACERBADA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
.
In casu, não há que se falar em insuficiência probatória à condenação, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no princípio do in dubio pro reo
.

2. Nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficientes para sustentar a condenação, a exemplo das testemunhas colhidas e do laudo pericial atestando as lesões sofridas pela vítima menor.
3. É irretocável a dosimetria da pena feita pelo magistrado se, apreciando a fundamentação da decisão condenatória, bem como o processo de dosimetria da pena, verifica-se que a juízo sentenciante agiu dentro dos critérios legais definidos no art. 68, caput, do CPB, aplicando a pena de acordo com o sistema trifásico, pois, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e as demais fases, agiu com bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA, 2015.01118065-77, 144.694, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-03-31, Publicado em 2015-04-09).

Pelos fundamentos acima apontados, afasto o pleito absolutório.
3.

DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE

Por fim, pleiteou o Apelante a revisão da dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal, contudo, tenho por prejudicada a alegação, considerando que a pena-base já se encontra no mínimo legal de 08 anos fixados para o delito do art. 217-A do CP.

Diante do exposto, conhecendo do recurso nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator